Tribunal: TJMT
Processo: 1023664-26.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023664-26.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DANIEL TADEU ROCHA - CPF: 075.662.938-18 (ADVOGADO), ANA CAROLINA GALDINO MONTEIRO GUIMARAES - CPF: 001.639.871-81 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – TUTELA DE URGÊNCIA INFERIDA – SUSPENSÃO DA CARTA DE ARREMATAÇÃO, DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS E MANUTENÇÃO DA AUTORA NA POSSE DO IMÓVEL – QUESTÕES CONTROVERSAS A SEREM DECIDIDAS APÓS A FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC –
RECURSO PROVIDO
.

Impõe-se o deferimento da tutela de urgência se evidenciada a probabilidade do direito reclamado e a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1023664-26.2024.8.11.0000 de decisão que, em Ação Anulatória de Consolidação de Procedimento de Execução Extrajudicial, indeferiu a tutela de urgência em que a agravante pretendia o cancelamento ou suspensão da carta de arrematação, bem como dos atos expropriatórios e a manutenção na posse do imóvel.

A agravante alega que celebrou com o agravado Contrato com garantia de alienação fiduciária pelo preço de R$320.000,00. Diz que, diante de sua inadimplência, o imóvel foi levado a hasta pública.

Aduz que o procedimento extrajudicial de leilão é nulo porque não foi cumprido o artigo 26 da Lei n. 9.514/97, pelo qual ele deveria ter sido intimado para purgar a mora no prazo de 15 dias.

Destaca que o artigo 34 do Decreto-Lei n. 70/66 também prevê a necessidade de possibilitar ao devedor o pagamento do débito até a assinatura do auto de arrematação, o que não aconteceu.

Afirma que a intimação por edital não deve ser admitida até que sejam esgotadas as tentativas de sua aplicação.

Sustenta estarem presentes os requisitos da tutela de urgência (artigo 300 do CPC).

Antecipação da tutela recursal deferida para suspender os efeitos da carta de arrematação, bem como dos demais atos expropriatórios, mantendo a agravante na posse do imóvel, até o julgamento do mérito do Recurso.

Na contraminuta, o agravado pugna pelo não provimento do Recurso (Id 240087692).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra o
decisum
que indeferiu a tutela de urgência para cancelar ou suspender a carta de arrematação e mantê-la na posse do imóvel. Alega falta de notificação para purgar a mora, bem como das datas dos leilões.

Assim fundamentou o Juízo de primeira instância:

“(...)

Não basta que a parte requeira a medida de liminar, antes deve apresentar fundamentos juridicamente relevantes, apoiado em prova idônea, assim como demonstrar que a não concessão da medida possa implicar em dano gravíssimo à parte ou inutilizar a pretensão almejada se mais tarde deferido.

No caso dos autos, destaco que a autora fundamenta a sua pretensão na tese de a falta de intimação pessoal, seja para purgar a mora, seja da data dos leilões.

No entanto, não apresentou provas de sua assertiva.

Isso porque, embora possua acesso ao procedimento expropriatório cartorário para demonstrar a irregularidade e/ou inexistência de notificação, não coligiu nenhum documento neste sentido, indispensável à prova de sua tese.

De mais a mais, sequer demonstrou a intenção de purgar a mora, sem pedido nesse sentido, de sorte que não há ensejo ao acolhimento dos pleitos firmados em tutela de urgência, que INDEFIRO.”
(fls. 28/30).

Conforme o artigo 300 do CPC,
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que a probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória. E acrescenta que há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito. (in Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).

Conforme já explicado na decisão que apreciou o pedido de antecipação da tutela recursal, é evidente o prejuízo de difícil ou incerta reparação, já que o cumprimento da carta de arrematação do imóvel a favor do agravado é iminente.

O indeferimento da tutela de urgência pelo Juízo de origem está baseado na alegação de que a agravante não provou a irregularidade ou inexistência de notificação.

Assim, como na mesma decisão agravada foi deferida a inversão do ônus da prova, somente após a formação do contraditório e aplicação de tal instituto é que a questão controversa indicada poderá ser dirimida com maior grau de certeza.

Isso porque o agravado poderá demonstrar que as intimações em questão foram realizadas regularmente.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para deferir a tutela de urgência e suspender os efeitos da carta de arrematação, bem como dos demais atos expropriatórios, mantendo a agravante na posse do imóvel, até o julgamento do mérito do Recurso ou nova apreciação da medida pelo Juízo
a quo
baseada em eventuais novos elementos que forem apresentados.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024